Tribunal: TJMT
Processo: 1004438-70.2019.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Autos no 1004438-70.2019.8.11.0045
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. SENTENÇA QUE NÃO CONCEDEU INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, IV, “a” DO CPC. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
Se existem provas da existência do vínculo contratual, por isso, a contrário senso do disposto na Súmula 385 do STJ, por ser regular a anotação não é devida indenização a título de dano moral.
Nega-se provimento ao recurso inominado, visando reformar a sentença que julgou improcedente o pedido inicial e reconheceu a litigância de má-fé da parte autora.
Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil e Súmula 01 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
Recurso a que se nega provimento.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo CPC.
Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95”
A parte Recorrida conseguiu comprovar a origem da obrigação discutida neste feito, para justificar a negativação do nome do Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, conforme faturas telefônicas juntadas nos autos, referente à linha telefônica n. (91) 9116-8730, e relatório de chamadas, relativo ao período de 01.07.2014 a 30.04.2015.
Ademais, em relação ao endereço que consta na fatura telefônica (cidade de Paragominas – PA), verifico que o RG do autor foi emitido pelo Governo do Estado do Pará, bem como observo na CTPS do Requerente que prestou serviços para empresa Agroindústria Paragominas Ltda., localizada na cidade de Paragominas – PA.
Cabe ressaltar que o Reclamante não impugnou especificamente os documentos juntados pela Reclamada, motivo pelo qual reconheço a validade da relação jurídica. Assim, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação.
Na relação processual as partes devem agir com boa fé objetiva, ou seja, devem manter um padrão ético de conduta, em conformidade com o disposto no art. 5o do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”.
Se o Recorrente não se comportou de acordo com a boa fé, pois alterou a verdade dos fatos, deve ser considerado como litigante de má-fé, em face ao disposto no art. 80, inciso II, do referido Código, verbis: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: II - alterar a verdade dos fatos”;
Se for considerada litigante de má-fé deve sofrer as consequências, qual seja, ser condenada a pagar multa no percentual de um a dez por cento nos termos do estatuído no art. 81 da legislação processual civil, bem como ser revogada a gratuidade da justiça deferida em seu favor, pois não se justifica dar privilegio à aquele que não se comporta de acordo com a boa fé.
Desta forma, por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.
A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a negativação indevida em cadastros de maus pagadores gera dano moral presumido - in re ipsa -, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.
"Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica." (STJ - REsp 1059663⁄MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17⁄12⁄2008).
“A inscrição/manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes constitui ato ilícito passível de indenização a título de dano moral. Caracterização de dano in re ipsa. Precedentes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 322.079/PE – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 15/08/2013, DJe 28/08/2013).
A Súmula 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. No entanto, neste processo existem provas da existência do vínculo contratual, por isso, a contrário senso do disposto na referida Súmula, por ser regular a anotação não é devida indenização a título de dano moral.
Desta forma, está correta a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais e reconheceu a litigância de má-fé do autora, por isso, não deve ser alterada e sim mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
O relator pode, monocraticamente, negar provimento a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, inciso IV, alínea “a” do Código de Processo Civil, podendo ser aplicada multa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
Em consonância com o texto legal e ao referido Enunciado, esta Turma Recursal editou a Súmula no 01, com a seguinte redação: “O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, "a", "b" e "c" do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal”.
Ante o exposto, conheço o recurso inominado, e, em face ao disposto, ao contrário senso, na Súmula no 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça, e ao estatuído no art. 932, inciso IV, “a”, do Código de Processo Civil, monocraticamente, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO e mantenho a sentença que não concedeu indenização a título de dano moral.
Diante da prova da existência da relação jurídica, como acima esclarecido, mantenho a condenação do Recorrente como litigante de má-fé, e suas consequências, por ter alterado a verdade dos fatos, em face ao disposto no art. 80, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como revogo os benefícios da gratuidade da justiça.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito, Relator